Tribunal: TJMT
Processo: 1001272-24.2026.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001272-24.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Cirurgia, Leito de enfermaria / leito oncológico]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[QUECELE DE CARLI - CPF: 028.725.311-22 (ADVOGADO), FRANCISCO DE CARLI FILHO - CPF: 391.855.919-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO- SECRETARIA DE SAÚDE ESTADUAL (AGRAVADO), MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - CNPJ: 01.978.212/0001-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. NEOPLASIA MALIGNA DE PRÓSTATA. PROSTATECTOMIA RADICAL ASSISTIDA POR PLATAFORMA ROBÓTICA. EXISTÊNCIA DE COMORBIDADES GRAVES. TÉCNICA CONVENCIONAL COM RISCO ELEVADO DE COMPLICAÇÕES. IMPRESCINDIBILIDADE DO PROCEDIMENTO. INADEQUAÇÃO DA TÉCNICA CONVENCIONAL. NOTA TÉCNICA DO NATJUS. NATUREZA CONSULTIVA. DEVER ESTATAL DE GARANTIR TRATAMENTO ADEQUADO E EFICAZ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto para reformar decisão que indeferiu tutela provisória voltada à realização de cirurgia de prostatectomia radical assistida por plataforma robótica, prescrita para tratamento de neoplasia maligna de próstata em paciente portador de retocolite ulcerativa ativa e colostomia decorrente de perfuração intestinal prévia.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em: (i) verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela provisória destinada ao fornecimento de procedimento cirúrgico robótico no âmbito do SUS; e (ii) saber se a ausência de incorporação da técnica robótica pela CONITEC impede a determinação judicial do tratamento indicado pelos médicos assistentes diante das peculiaridades clínicas do paciente.

III. Razões de decidir

3. O agravo de instrumento é cabível contra decisão que versa sobre tutela provisória, nos termos do CPC, art. 1.015, I, especialmente em demanda envolvendo direito fundamental à saúde e risco concreto de agravamento do quadro clínico do paciente.

4. A CF, arts. 6º e 196, assegura o direito fundamental à saúde e impõe ao Estado o dever de garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços destinados à promoção, proteção e recuperação da saúde.

5. Os relatórios médicos constantes dos autos demonstram que o agravante é portador de adenocarcinoma acinar usual de próstata, classificado como doença localizada de risco intermediário desfavorável, com indicação de tratamento cirúrgico curativo urgente.

6. Os laudos especializados evidenciam quadro clínico complexo, marcado por retocolite ulcerativa em atividade e colostomia decorrente de laparotomia de emergência, circunstâncias que aumentam significativamente os riscos de complicações da cirurgia convencional.

7. A indicação da técnica robótica foi devidamente fundamentada por quatro médicos especialistas, os quais apontaram menor risco de perfuração retal, fístulas, complicações infecciosas e toxicidade gastrointestinal, além de maior precisão cirúrgica em pelve inflamada e complexa.

8. A nota técnica do NATJUS possui natureza consultiva e não vincula o julgador, prevalecendo a prova médica individualizada produzida nos autos quando demonstrada a imprescindibilidade do tratamento indicado.

9. O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que o direito à saúde autoriza a intervenção jurisdicional para assegurar tratamento adequado e eficaz, inclusive não padronizado pelo SUS, desde que demonstradas a necessidade do procedimento e a inadequação das alternativas administrativas disponíveis.

10. Não se caracteriza direcionamento tecnológico indevido quando a determinação judicial objetiva assegurar técnica cirúrgica específica indicada como a mais segura e adequada às condições clínicas do paciente.

11. Demonstradas a probabilidade do direito e o perigo de dano, impõe-se a concessão da tutela para determinar a realização da cirurgia robótica prescrita.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“É cabível a determinação judicial de realização de procedimento cirúrgico robótico, ainda que não incorporado ao SUS, quando comprovado, por laudos médicos individualizados, que a técnica convencional apresenta risco elevado e desproporcional de complicações em razão das condições clínicas específicas do paciente, não possuindo caráter vinculante a nota técnica desfavorável emitida pelo NATJUS.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6º e 196; CPC, art. 1.015, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1044167-34.2025.8.11.0000, relator Desembargador Jones Gattass Dias, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.3.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
Francisco de Carli Filho
contra decisão proferida pelo Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1000047-05.2026.8.11.0085, ajuizada em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Terra Nova do Norte, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a realização do procedimento de prostatectomia radical por via convencional, indeferindo o pedido de realização da cirurgia mediante plataforma robótica.

Consta da decisão agravada que o autor é portador de neoplasia maligna de próstata (CID C61), associada à retocolite ulcerativa e colostomia, tendo o juízo de origem reconhecido a probabilidade do direito e o perigo de dano decorrente da urgência oncológica, mas consignado inexistirem evidências científicas suficientes acerca da superioridade da técnica robótica em relação à cirurgia convencional, além de destacar que a prostatectomia radical assistida por robô não foi incorporada ao SUS pela CONITEC, razão pela qual deferiu apenas a realização do procedimento pela via convencional.

O agravante aduz que a equipe médica multidisciplinar indicou expressamente a necessidade de realização da prostatectomia radical assistida por plataforma robótica, em razão do quadro clínico do agravante, composto por neoplasia maligna de próstata, retocolite ulcerativa ativa e colostomia prévia, sustentando que a via convencional o expõe a risco cirúrgico concreto e desproporcional, com possibilidade de perfuração intestinal, abscessos pélvicos, fístulas, sepse e óbito.

Assevera que a controvérsia não envolve mera preferência tecnológica, mas medida necessária à redução de riscos cirúrgicos específicos do caso concreto, argumentando que a técnica robótica proporciona maior precisão cirúrgica e menor manipulação tecidual em pelves complexas.

Sustenta, ainda, que o parecer do NATJUS limitou-se à ausência de incorporação da técnica ao SUS, sem analisar as particularidades clínicas do agravante, bem como afirma existir disponibilidade da cirurgia robótica no Estado de Mato Grosso, diante da implantação de sistemas robóticos no Hospital de Câncer de Mato Grosso e no Hospital Central do Estado.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar a realização da prostatectomia radical assistida por plataforma robótica, com concessão da tutela recursal.

O pedido de tutela recursal foi deferido para determinar que os entes agravados providenciassem a realização do procedimento cirúrgico prescrito ao agravante, no prazo de cinco dias úteis, sob pena de bloqueio judicial dos valores necessários à efetivação da medida.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso suscita preliminar de não cabimento do agravo de instrumento, ao argumento de ausência de hipótese prevista no artigo 1.015 do CPC e inexistência de prejuízo imediato ou irreversível. No mérito, sustenta a impossibilidade de direcionamento de marca, modelo ou tecnologia específica no âmbito do SUS, defendendo a manutenção da cirurgia convencional já deferida pelo juízo de origem.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se, preliminarmente, pelo conhecimento do recurso, por entender presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e cabível o agravo de instrumento na hipótese. No mérito, opinou pelo provimento do recurso, ao fundamento de que a decisão agravada não observou as peculiaridades do quadro clínico do agravante e os riscos decorrentes da realização do procedimento pela via convencional, destacando a necessidade de efetivação do direito fundamental à saúde.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Inicialmente, rejeito a preliminar de não cabimento do agravo de instrumento suscitada pelo Estado de Mato Grosso.

A decisão agravada versa sobre tutela provisória, hipótese expressamente recorrível nos termos do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Ademais, tratando-se de demanda envolvendo direito fundamental à saúde, com alegação de agravamento do quadro clínico e risco concreto decorrente da técnica cirúrgica autorizada, mostra-se evidente a urgência apta a justificar a imediata apreciação da insurgência recursal.

No mérito, o recurso merece provimento.

A Constituição Federal estabelece, em seus artigos 6º e 196, que a saúde constitui
direito fundamental social e dever do Estado
, assegurado mediante políticas públicas destinadas à redução do risco de doenças e de outros agravos, garantindo-se acesso universal e igualitário às ações e serviços necessários à sua promoção, proteção e recuperação.

No caso concreto, verifica-se que o agravante foi diagnosticado com
neoplasia maligna de próstata (adenocarcinoma acinar usual)
, classificada como doença localizada de risco intermediário desfavorável (T2C; N0; M0), necessitando de tratamento cirúrgico com finalidade curativa, conforme relatório médico subscrito pelo urologista Dr. Rodolfo Garcia Borges (CRM/MT 10015, RQE 5395 e RQE 7493), vinculado ao Hospital de Câncer de Mato Grosso – HCAN/MT.

Os documentos médicos juntados aos autos evidenciam, ainda, quadro clínico significativamente mais complexo em razão da coexistência de
retocolite ulcerativa em atividade e colostomia decorrente de perfuração intestinal prévia
, circunstâncias que elevam substancialmente os riscos inerentes à realização da cirurgia convencional.

O relatório subscrito pelo médico urologista do Hospital de Câncer de Mato Grosso registra que, após avaliação clínica e discussão multidisciplinar, foi indicada a realização de
prostatectomia radical assistida por plataforma robótica
em razão das peculiaridades clínicas do paciente e do maior risco de complicações decorrentes da abordagem convencional. Consta do documento que a técnica robótica proporciona menor risco de perfuração do reto inflamado, menor incidência de fístulas entre os tratos gastrointestinal e geniturinário, menor toxicidade gastrointestinal, menor risco de complicações infecciosas, além de maior precisão cirúrgica em pelves complexas e inflamadas.

No mesmo sentido, o relatório emitido pelo especialista em coloproctologia Dr. Pedro Ivo (CRM/MT 6419) consignou que o agravante apresenta retocolite ulcerativa em atividade, associada à colostomia decorrente de laparotomia de emergência por perfuração intestinal, destacando que a técnica robótica é a mais indicada ao caso por apresentar menor risco de violação do reto, abscessos pélvicos e demais complicações cirúrgicas.

Também o relatório elaborado pelo oncologista clínico Dr. Eduardo Dicke (CRM/MT 4225) informa tratar-se de paciente portador de adenocarcinoma de próstata com necessidade de tratamento cirúrgico célere, ressaltando a importância de abordagem terapêutica adequada diante do risco de progressão da doença.

Consta, ainda, laudo subscrito pelo médico da rede pública Dr. João Luís Reis (CRM/MT 10317), vinculado à Secretaria Municipal de Saúde de Terra Nova do Norte, reiterando expressamente a indicação de prostatectomia radical robótica em razão do menor risco de violação retal e de complicações infecciosas e pélvicas.

Embora a nota técnica do NATJUS tenha se manifestado desfavoravelmente ao procedimento robótico, observa-se que sua conclusão se fundamentou, precipuamente, na ausência de incorporação da técnica ao SUS pela CONITEC e na alegada inexistência de demonstração de fragilidade clínica específica.

Todavia, os elementos constantes dos autos demonstram justamente o contrário.

Os laudos médicos especializados, produzidos por profissionais que acompanham diretamente o agravante, evidenciam de forma concreta e individualizada que a técnica convencional potencializa riscos cirúrgicos relevantes e desproporcionais, circunstância que afasta a hipótese de mera preferência tecnológica do paciente.

Nesse contexto, esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo já assentou que
“o NATJUS possui natureza consultiva e não vincula o juiz, cabendo ao magistrado valorar as evidências clínicas e documentais que demonstrem a urgência do tratamento”
, bem como que critérios administrativos não afastam a tutela jurisdicional quando evidenciado risco concreto de agravamento do quadro clínico do paciente (TJMT, AI n. 1044167-34.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10/03/2026, DJe 27/03/2026).

A controvérsia, portanto,
não se limita à superioridade genérica da cirurgia robótica
, mas envolve a verificação da técnica mais segura e adequada às peculiaridades clínicas do agravante, em observância aos princípios da integralidade da assistência à saúde, da dignidade da pessoa humana e da proteção da vida.

O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que o direito à saúde impõe aos entes federativos o dever de assegurar tratamento adequado e eficaz ao paciente, inclusive quando necessário procedimento não padronizado pelo SUS, desde que demonstradas a imprescindibilidade da medida e a inadequação das alternativas disponibilizadas administrativamente.

Também não prospera a alegação estatal de impossibilidade de direcionamento tecnológico.

Isso porque não se está impondo escolha arbitrária de marca, fabricante ou equipamento específico, mas apenas assegurando o procedimento cirúrgico indicado pelos especialistas como o mais seguro e adequado ao caso concreto, diante das particularidades clínicas do paciente.

Ademais, consta dos autos notícia de disponibilidade da tecnologia robótica no âmbito do Estado de Mato Grosso, inclusive no Hospital de Câncer de Mato Grosso e no Hospital Central Estadual, circunstância que afasta alegação de impossibilidade material de cumprimento da medida.

Presentes, portanto, a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano
, especialmente diante da urgência oncológica reconhecida na origem e do risco concreto de agravamento do quadro clínico caso o agravante seja submetido à técnica convencional.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar que os agravados providenciem a realização da cirurgia de prostatectomia radical assistida por plataforma robótica, em unidade pública ou conveniada apta à realização do procedimento, nos termos da prescrição médica constante dos autos e em observância às particularidades clínicas do agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026